Tribunal: STF
Processo: ACO 2141
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Emater-CE) propuseram contra a União ação cível originária, buscando ver anulada a inscrição da empresa pública no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT).  



    Segundo narram, a Emater-CE vem sendo prejudicada em chamamentos públicos vencidos diante de sua inscrição no BNDT, o que ocorreu sem observância do devido processo legal.  



    Dizem que a empresa estatal é prestadora de serviço público, se sujeitando ao regime de direito público, quitando seus débitos por intermédio do rito do precatório. Daí a ilegalidade de sua inserção naquele banco.  



    Ressaltam não poder ser considerada inadimplente a Emater-CE, diante do regime jurídico a que se submete, a teor do art. 1º, § 1º-B, da Resolução Administrativa do TST de n. 1.470, de 24 de agosto de 2011.  



    Informam o deferimento de medida liminar na AC n. 3327, referendada pelo Plenário  em 11 de dezembro de 2014, determinando que a União se abstivesse de exigir a apresentação de certidão negativa de débito trabalhista em chamadas públicas.  



    Defendem o interesse do Estado do Ceará em compor a lide, com fundamento no art. 5º da Lei n. 9.469, de 10 de julho de 1997, e no art. 45 da Lei Complementar estadual n. 58, de 31 de março de 2006.  



    Realçam que a contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural se encaixam nas hipóteses de dispensa de licitação, sendo disciplinadas pela Lei n. 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e não pela Lei de Licitações e Contratos, a qual não exige apresentação de regularidade trabalhista.  



    Mencionam a impossibilidade de inclusão em cadastro de devedores sem a observância do devido processo legal, a teor da jurisprudência da Corte. Pedem:  



    5.1 - Que seja anulada a inscrição da EMATERCE no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas pela impossibilidade de ser expedida certidão positiva de débito trabalhista em face da empresa pública prestadora de serviço público, tendo em vista que esta é disciplinada pelo regime de precatório para pagamento de débitos judiciais, além de ser necessário observar o devido processo legal quando da inclusão de entes federados e suas entidades em cadastro de devedores (arts.100 e 5º, LIV, da Constituição Federal);



    5.2 - Por apego ao argumento, no caso de manutenção da inclusão da requerente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que esta não gere efeitos quanto às chamadas públicas para contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural, pois estas são disciplinadas pela Lei 12.188/10 sem que se possa cogitar de aplicação da Lei 12.440/11.  



    A União apresentou contestação (eDoc 15). Afirma que a inclusão no BNDT configura ato jurisdicional a ser exercido de ofício, razão pela qual não há falar em violação ao contraditório ou ampla defesa, a teor do art. 878 da Consolidação das Leis do Trabalho.  Ressalta a necessidade de regularidade trabalhista para a participação em licitações de modo geral.  



    Em réplica (eDoc 21), o Estado do Ceará reiterou os termos da inicial. A Procuradoria-Geral da República preconizou o não conhecimento da ação ou a improcedência do pedido (eDoc 36).  



    Em 1° de fevereiro de 2024, determinei que as partes, fundamentadamente, se manifestassem, em 5 (cinco) dias, se persistia o interesse no prosseguimento da demanda, em razão de ter observado, em consulta realizada ao site do Tribunal Superior do Trabalho (https://www.tst.jus.br/certidao1), que a  Emater-CE (CNPJ n. 05.371.711/0001-96) não mais se encontrava inclusa no BNDT (eDoc 37).



    Em petição STF n. 27078/2024, a União requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual (i.e., art. 485, VI, CPC), e a consequente condenação das autoras no ônus da sucumbência.  



    Por sua vez, o Estado do Ceará informa ter sido reconhecida, por intermédio da ADPF 437, a submissão da Emater-CE ao regime de precatórios, razão pela qual, diligenciado perante as Varas do Trabalho, foram revogadas as inscrições no BNDT, sendo possível a expedição de certidão negativa trabalhista (eDoc 53).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Baixada a inscrição no BNDT e expedida a certidão negativa trabalhista, objetivo almejando com a presente demanda, não vislumbro interesse processual que justifique o prosseguimento do feito.  



    Nessa linha, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.  



    Em homenagem ao princípio da causalidade, a implicar o pagamento da verba sucumbencial pela parte que tiver dado causa ao processo, a União deverá arcar com os honorários advocatícios. É o que se extrai, também, da norma inscrita no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.  



    Ressalta-se que, referente à norma prevista no art. 85 § 10, do CPC, não importa quem deu causa à extinção do processo, mas sim quem deu causa à demanda. Ademais, “a verificação da aplicação do princípio da causalidade implica juízo perfunctório e simplificado. Assim, não cabe ao julgador descer às minudências do processo na busca de identificação da parte que, ainda que de forma indireta, tenha dado causa à extinção do processo” (ACO 1.341 AgR, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 18 de dezembro de 2019). Colho, nesse mesmo sentido, excerto do voto proferido na ACO 2.948 AgR (ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º de agosto de 2018):  



    [...] para fins de fixação de honorários [...], a verificação de ‘quem deu causa ao processo’ não pode levar ao extremo a ponto do intérprete ter de julgar, abstrata ou hipoteticamente, a ação que extinguiu. Tal implicaria, obviamente, violação do devido processo legal.



    Trata-se de verificação da aplicação do princípio da causalidade a implicar juízo perfunctório e simplificado, que não tem como objetivo a identificação da parte sucumbente, mas sim da parte que deu causa à ação. 



    [...]



    Como consignei, a análise abstrata da parte supostamente vitoriosa se afastada fosse a extinção do processo implicaria juízo contrário ao devido processo legal. Por outro lado, de se consignar que o art. 85, § 10 do Código de Processo Civil/2015 é expresso no sentido de que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, e não à sua extinção.  



    Sob essa perspectiva, tenho que a União deu causa à ação, na medida em que não observou as normas contidas no art. 1º, §§ 1º, 1º-A, 1º-B, 4º e 5º, da Resolução Administrativa do TST de n. 1.470/2011, razão pela qual deve arcar com os honorários sucumbenciais. Eis a redação da citada legislação:   



    Art. 1º É instituído o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, composto dos dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas, de direito público e privado, inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações:  



    [...]



    § 1º É obrigatória a inclusão no BNDT do devedor que, devidamente cientificado, não pagar o débito ou descumprir obrigação de fazer ou não fazer, no prazo previsto em lei. (Redação dada pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)



    § 1º-A Antes de efetivar a ordem de inclusão do devedor no BNDT, em caso de execução por quantia certa, o Juízo da Execução determinará o bloqueio eletrônico de numerário por meio do sistema BACENJUD (art. 655, I, CPC) e também registrará no sistema, quando for o caso, a informação sobre a existência de garantia total da execução. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012) 



    § 1º-B Não será inscrita no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas a pessoa jurídica que goze do privilégio do pagamento de seus débitos por meio do sistema previsto no artigo 100 da Constituição da República, antes de vencido o prazo para quitação do precatório. (Incluído pelo Ato Nº 317/GP, de 11.05.2012)



    § 4º Uma vez inscrito, o devedor comporá pré-cadastro para a emissão da CNDT e disporá do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para cumprir a obrigação ou regularizar a situação, a fim de evitar a positivação de seus registros junto ao BNDT. (Redação dada pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012) 



    § 5º Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, a inclusão do devedor inadimplente acarretará, conforme o caso, a emissão de Certidão Positiva ou de Certidão Positiva com efeito de negativa, na forma do art. 6º desta Resolução. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)  



    3. Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a União em honorários advocatícios, por ter dado causa ao processo, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 10).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente